Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712170-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPIN ENERGY SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA AGRAVADO: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Spin Energy Serviços Elétricos Ltda. contra a decisão que teria indeferido o pedido de chamamento ao processo no cumprimento de sentença 0717783-91.2020.8.07.0001 (17a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de chamamento ao processo da empresa Hexing, a fim de incluí-la no polo passivo da demanda executória. Eis o teor da decisão ora revista: 1. A segunda executada (SPIN ENERGY SERVICOS ELETRICOS LTDA) apresentou petição sob o ID n. 187323765, na qual afirma que os atuais sócios da Ré adquiriram a empresa em julho de 2021, de boa-fé, acreditando nas informações financeiras e econômicas da detentora da integralidade das quotas na época, no qual ficaram obrigados pelo ativo e passivo, após 19 de julho de 2021, da HEXING BRASIL HOLDING LTDA 1.1. Afirma que passado pouco tempo da transferência das quotas, a Ré tomou ciência de prejuízos decorrentes de obras realizadas pela gestão anterior, sequer chegando a auferir quaisquer receitas. 1.2. Ao final requer, o chamamento ao processo da empresa Hexing que era, conforme 9a. alteração do Contrato Social e Contrato de Compra e Venda, a detentora integral da responsabilidade por todos os passivos não informados corretamente até o dia 19 de julho de 2021, como é o caso dos autos. 2. O chamamento ao processo amplia o polo passivo da relação processual, por provocação do réu, acarretando o ingresso de um terceiro como seu litisconsorte. Esta forma de intervenção de terceiro pressupõe que o réu e o chamado sejam devedores solidários do autor. 3. O réu pode chamar os devedores comuns do autor ao processo, a fim de ser auxiliado na defesa e, principalmente, a fim de obter título executivo contra os codevedores chamados, caso salde a dívida comum. 4. De acordo com o artigo 130 do Código de Processo Civil, admite-se o chamamento ao processo em três situações I – do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II – dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III – dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. 6. Contudo, o chamamento ao processo só é cabível em processo de conhecimento, não cabendo nem em execução e nem em processos cautelares. 7. Nesse sentido, a admissão do chamamento ao processo na fase de execução, da maneira como pretende a executada, faria com que a sentença de procedência, proferida nos autos originários, não tivesse qualquer carga de resistência à pretensão do exequente. Ela seria uma sentença condenatória contra terceiro. 8. Este é o entendimento perpetrado nesta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO CONTRÁRIA À TESE DO AGRAVANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRA A QUAL O EXECUTADO SE INSURGIU NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. (...) 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 4.1. A solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário e o direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. (...) . (Acórdão 1813450, 07455076820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OS PAIS SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS ESCOLARES DOS FILHOS. EXECUÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA UM DOS CODEVEDORES. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO OUTRO CODEVEDOR. ART. 130, III, DO CPC. NÃO CABIMENTO. FACULDADE DO CREDOR EM ESCOLHER CONTRA QUAL CODEVEDOR IRÁ DIRECIONAR A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Embora seja facultado ao devedor efetuar o chamamento ao processo dos demais coobrigados pela dívida, conforme dispõe o art. 130, III, do CPC, faz-se imprescindível anotar que tal instituto processual tem aplicabilidade na fase de conhecimento, não encontrando a mesma incidência na execução. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1806159, 07048369120238070003, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 16/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Em suma, o pedido de inclusão da HEXING no polo passivo desta execução, feito pela segunda executada em chamamento ao processo, deve ser indeferido. 10. Esclareço que caso a segunda executada venha a ter interesse no redirecionamento da execução a outra pessoa jurídica, deverá fazê-lo por iniciativa própria, na via adequada, isto é, mediante requerimento em processo próprio. 11. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido sob os ID n.187323765 e 187346747. 12. Aguarde-se o prazo de 15(quinze), a contar da certidão sob o ID n.188374835, para possível impugnação à penhora por parte da segunda executada (SPIN ENERGY SERVIÇOS ELÉTRICOS, bem como para a apresentação do plano de administração das duas executadas, conforme determinado na decisão sob o ID n. 88120477. 13. Após, voltem os autos conclusos para análise da impugnação sob o ID 188335409(EPC CONSTRUÇÕES S/A), bem como àquela que porventura venha ser apresentada pela segunda executada. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “os atuais sócios da Ré adquiriram a empresa em julho de 2021, de boa-fé, acreditando nas informações financeiras e econômicas da detentora da integralidade das quotas na época, no qual ficaram obrigados pelo ativo e passivo, após 19 de julho de 2021, da HEXING BRASIL HOLDING LTDA”; b) “passado pouco tempo da transferência das quotas, a Ré tomou ciência de prejuízos decorrentes de obras realizadas pela gestão anterior, sequer chegando a auferir quaisquer receitas”; c) “a Hexing é responsável pelo passivo ou contingência não informado”; d) “a responsabilidade integral pela demanda recai sobre a Hexing, justificando plenamente sua integração ao processo!”; e) “o chamamento ao processo serve para resolver todas as questões relacionadas em uma única instância, evitando decisões conflitantes e processos múltiplos sobre o mesmo assunto”; f) “a participação da HEXING BRASIL HOLDING LTDA no processo é crucial para que esta possa exercer seus direitos fundamentais, garantidos pela Constituição e pelas normas processuais”; g) “a manutenção da decisão poderá ocasionar não só o bloqueio de 15% sobre o faturamento das empresa Agravante, mas poderá ensejar a consequente a paralisação no funcionamento da empresa, se mostrando verdadeiramente contrário ao ‘Princípio da Preservação da Empresa’ ou ‘Princípio da Continuidade da Empresa’". Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que seja “deferido o pedido de chamamento da empresa HEXING BRASIL HOLDING LTDA ao presente processo”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença de dívida oriunda de contrato de compra e venda e confissão de dívida. Nos termos do artigo 130 do Código de processo Civil: É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu: I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o reconhecimento da responsabilidade da parte executada, ora agravante, ao pagamento da dívida, já teria sido amplamente analisada por esta 2a Turma Cível no acórdão n. 1601697 (id 149846521), oportunidade em que teria sido constituído o título executivo judicial. Além disso, a executada, no curso da demanda, já teria, inclusive, realizado acordo de confissão dívida com a parte credora (id 165794646), o qual não teria sido cumprido nos moldes pactuados, razão pela qual o credor requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, o que foi deferido pelo e. Juízo de origem (id 186046654). Nesse quadro fático-processual, não subsiste suporte fático-probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque não se mostra viável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, dado que cabe ao credor direcionar a execução a qualquer um dos devedores solidários (Código Civil, art. 275). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque a utilização do referido instituto processual (chamamento ao processo) é suscetível apenas na fase de conhecimento. Nesse sentido colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DEMANDA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE CONTRA O ORA AGRAVANTE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte inovar em suas razões recursais, em sede de agravo interno, trazendo novas questões não suscitadas oportunamente no recurso especial ou nas contrarrazões ao recurso especial, tendo em vista a configuração da preclusão consumativa. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de condenação solidária, é possível ao credor direcionar o cumprimento da sentença a qualquer um dos devedores, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário ou chamamento ao processo em fase de cumprimento de sentença. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.825.928/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA ENTRE O AÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, doCPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 2 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator